Tribunal: STF
Processo: ARE 1569729
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR CRIME MILITAR (ART. 311, §1º, CUMULADO COM ART. 70, III, “g”, DO CPM. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, ART. 5º “CAPUT” E INCISOS XXXV, XLVI, LIV e LV, XXXIX, E ART. 93, IX da CF/88.  ÓBICES DAS SÚMULAS 182 E 279, BEM COMO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gilseno de Souza Nunes Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal Militar que manteve sua condenação à pena de dois anos e oito meses de reclusão, pois incurso no art. 311, §1º, cumulado com art. 70, III, alínea “g”, do CPM. No recurso extraordinário, a parte recorrente alega, em suma, violação aos comandos constitucionais expressos no art. 5º caput e incisos XXXV, XLVI, LIV e LV, XXXIX e no art. 93, inciso IX da Constituição Federal. Sustentou omissão do acórdão quanto a teses defensivas, teceu considerações sobre a prova produzida, apontou nulidades ocorridas na instrução, questionou condenação em si, a dosimetria da pena e o regime inicial fixado.   



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão recorrido analisou a prova de maneira extensa e fundamentou a contento suas conclusões. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.



    4. No que concerne aos supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020).



    5. Quanto à dosimetria da pena em particular, incide ao caso, ainda, e mais especificamente, o óbice do Tema 182, que expressamente reconhece a natureza infraconstitucional do debate e que, portanto, não abre a via do apelo extremo na Suprema Corte.



    6. Por fim, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”  



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.